Tribunal: TJDFT
Processo: 0732450-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732450-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FERNANDO BRANDINI BARBAGALO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. O art. 42 da Lei n.9.099/95 prevê que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, teve início a contagem do prazo recursal no dia 20/01/2023, assim, a contagem do prazo recursal teve início no dia útil subsequente, ou seja, 23/01/2023, encerrando-se no dia 06/02/2023. Nota-se que o presente recurso apenas foi apresentado pela parte ré no dia 13/02/2023 (ID 43704477), quando já escoado o prazo para sua interposição. Portanto, imperioso reconhecer a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários em razão da ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator